Tribunal: TJDFT
Processo: 0746560-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA VITAL FERREIRA E ESPÓLIO DE VALTER VIANA FERREIRA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que negou a liberação de valores nos autos de cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença em desfavor do BANCO BRADESCO, o qual foi condenado ao pagamento de quantia referente à restituição de diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança, em razão de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. O executado depositou valores que considerou incontroversos e apresentou impugnação. Os exequentes se manifestaram acerca dos argumentos da impugnação e requereram “a liberação dos valores incontroversos depositados como requeridos nos ID ́s 240946640 e 240652503” (ID. 247659740 – autos originários). O Juízo decidiu intimar as partes para que esclarecessem “se persiste a controvérsia acerca do valor devido ou se é possível alcançar um ponto em comum para a sua fixação, com fundamento nos arts. 3o, §§2o e 3o, 4o, 6o e 139, V, do CPC" e decidiu que “Quaisquer valores só serão liberados após o consenso ou a fixação judicial do valor devido”. Nas razões recursais, os agravantes argumentaram que a negativa de levantamento dos valores incontroversos “retarda uma fase na execução” e a decisão feriria o princípio da efetividade. Aduziram que a impugnação ofertada pelo banco e as dúvidas do Juízo acerca dos cálculos corretos dos valores remanescentes não obstariam o prosseguimento do feito. Pediram a antecipação da tutela recursal para que os valores fossem liberados, uma vez que a causa já tramitaria há mais de dezoito anos e a demora causaria “prejuízos financeiros e um desgaste emocional incalculável”. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular no ID. 77642591. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por FERNANDA VITAL FERREIRA e VALTER VIANA FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., na qual se discute a restituição de diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos. A título exequendo (ID 82961349) tem com objeto a aplicação dos índices de correção monetária, especialmente o IPC para os períodos de julho de 1987 (8,04%), janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1989 (10,14%) e março de 1990 (84,32%), além de juros remuneratórios de 6% ao ano e juros moratórios a partir da citação. A condenação foi mantida pela segunda instância com o respectivo trânsito em julgado (IDs 82961363, 82961403, 82961419, 82961430 e 82961436). No ID 82961349, consta petição inicial que dá início ao cumprimento de sentença, com a apresentação de cálculos elaborados pela parte exequente. Os autores alegam que os valores devidos não foram integralmente pagos pela instituição financeira, requerendo a atualização dos saldos das contas poupança com base nos índices determinados judicialmente, acrescidos de juros remuneratórios e moratórios. A petição é acompanhada de planilhas de cálculo que a parte entende correto. No ID 231781299, foi instaurado o cumprimento de sentença. O executado depositou ao ID 234682645 o valor incontroverso do que entende devido e, ao ID 237559626, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação é extensa e detalhada, contendo análise técnica dos valores apresentados pelos exequentes. O banco aduz, dentre outros argumentos, a obscuridade nos cálculos, ausência de identificação das contas poupança, utilização de saldos aleatórios e aplicação de índices não previstos na sentença. Alega que os cálculos da parte autora resultam em valor excessivo de R$ 2.962.539,91, enquanto os cálculos do banco, com base nos comandos judiciais, apontam valor de R$ 316.710,74. No ID 240652503, a parte exequente apresenta manifestação reiterando a validade de seus cálculos e contestando os argumentos do banco. O ID 244193712 contém nova manifestação da parte executada, com planilhas atualizadas e detalhamento dos índices utilizados. Por fim, o ID 247659740 apresenta nova petição da parte exequente, reiterando os pedidos anteriores e requerendo a intimação do banco para impugnar os cálculos atualizados. Em conclusão, verifica-se que os cálculos apresentados pelas partes são complexos, envolvem atualização de valores desde os anos 1980 e 1990, aplicação de diferentes índices de correção monetária e juros, além de divergências quanto à base de cálculo e à metodologia empregada. Diante da complexidade dos cálculos e da divergência entre as partes, entendo ser recomendável a designação de perito contábil para elaboração de laudo técnico imparcial, com base nos comandos da sentença. Ressalte-se que não é possível provocar o trabalho da contadoria judicial, por se tratar de órgão auxiliar do juízo e não das partes. Os cálculos a serem realizados dizem respeito ao interesse privado dos litigantes, cabendo a estes a produção da prova técnica necessária à liquidação do julgado. Mencione-se que a designação de perito poderá prolongar o andamento da demanda e ocasionar maiores gastos às partes, tendo em vista que haverá o pagamento de honorários ao expert. Ante o exposto, INTIMEM-SE as partes para que esclareçam se persiste a controvérsia acerca do valor devido ou se é possível alcançar um ponto em comum para a sua fixação, com fundamento nos arts. 3o, §§2o e 3o, 4o, 6o e 139, V, do CPC. Quaisquer valores só serão liberados após o consenso ou a fixação judicial do valor devido. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” A antecipação de tutela em agravo de instrumento depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Da leitura da decisão agravada, o Juízo entendeu que mesmo havendo depósito do executado, ainda haveria controvérsia acerca do valor devido, que seriam definidos pelas partes em manifestações a serem juntadas aos autos, ou pelo Juízo, após produção de prova pericial contábil. In casu, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de risco de dano grave, a ser provocado pelo trâmite regular do recurso. A decisão não afetou o depósito de valores, que continua hígido. Ademais, a liberação liminar poderia se converter em medida satisfativa. A discussão acerca da existência de eventual contradição no entendimento exposto pelo Juízo ou incorreção da negativa de levantamento do débito incontroverso é o mérito deste agravo. Tal debate está afeto à questão de fundo do recurso, sendo impossível qualquer antecipação de mérito neste momento, principalmente diante da ausência de argumentos acerca da urgência e sobre a existência de risco de dano grave. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15